Tribunal: STF
Processo: AR 3068
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Nalda Maria Ferreira da Silva, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida nos autos do RE 1.428.674/TO, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, transitada em julgado em 04/05/2023.

Transcrevo trechos da fundamentação e do dispositivo da decisão rescindenda:

“4. 	Os recursos devem ser providos, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 
5.	Nesse sentido, o próprio art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, estabelece que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Confiram-se as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 1.375.560-AgR, Redatora p/o acórdão a Cármen Lúcia, Primeira Turma)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 
(RE 1.381.167-AgR, Redator p/o acórdão o Min. Dias Toffoli,  Primeira Turma)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
(ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
6. 	Diante do exposto, com base nos  arts. 932, V, e 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência.”

A parte autora fundamenta o pedido rescisório na regra prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Na inicial, narra, em síntese, os seguintes fatos:

“A Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de março de 1980. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 191/AP, de 07 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.580, de 15 de março de 2016.
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que a decisão rescindenda reformou o acórdão do TRF-1 para determinar que a Autora seja vinculada ao regime geral de previdência do INSS. No entanto, já estando aposentada na data fixada pela Corte Suprema, a Parte Autora está contemplada pela modulação temporal realizada no bojo do Tema 1.254/STF. 
Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido”. (grifos no original)

A parte autora, requereu a concessão de tutela de urgência para que o IGEPREV/TO restabeleça o pagamento de sua aposentadoria até o trânsito em julgado desta ação rescisória. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 68 (sessenta e oito) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

Deferi, além dos requerimentos de gratuidade e de prioridade de tramitação do feito, também o pedido de tutela provisória em decisão monocrática que foi referendada pelo Plenário deste STF, conforme se vê no acórdão de eDOC nº 66, cujo dispositivo está assim consignado na ementa do julgado: 

“7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.”

O Estado do Tocantins interpôs recurso de Agravo Regimental contra a decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, o qual não foi conhecido em razão do posterior referendo da liminar por meio do acórdão acima citado (eDOC nº 40).

No mérito, a parte autora pugna pela rescisão da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.428.674/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à realização de novo julgamento da causa, com o propósito de “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria de concessão n° 191/AP de 07 de março de 2016 (DOE/TO 4.580 de 15 março de 2016)”.

O ESTADO DO TOCANTINS e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO ofereceram contestação no eDOC nº 25 sustentando matérias preliminares e de mérito relacionadas, em suma, com o não cabimento da ação rescisória e da inaplicabilidade da modulação operada no Tema nº 1254-RG ao caso.

O INSS manifestou-se no sentido de que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício” (eDOC nº 34).

A parte autora foi intimada para oferecer réplica à contestação e, após o decurso do referido prazo, foi aberto prazo às partes para que se manifestassem sobre a necessidade de produção de novas provas (eDOC nº 45).

Réplica oferecida no eDOC nº 55. Não foram indicadas novas provas para serem produzidas.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (eDOC nº 76) no sentido da procedência dos pedidos da ação rescisória, o qual está assim ementado:

“Ação Rescisória. Cabimento. Servidor Público. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Tema n. 1.254 RG. Modulação dos efeitos para preservar as aposentadorias já concedidas antes da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306. Medida cautelar referendada. Agravo interno prejudicado. Parecer por que o pedido seja julgado procedente.”

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, inciso I, alínea j, da Constituição Federal, compete originariamente a este Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento das ações rescisórias ajuizadas contra os seus próprios julgados. Confira-se:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: 
(…) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.

No caso, a decisão rescindenda se consubstancia em julgado proferido nesta Suprema Corte, em sede de apreciação do mérito de Recurso Extraordinário.

Ademais, ante a desnecessidade de produção de novas provas manifestada pelas partes e o fato de que a matéria discutida nestes autos é unicamente de direito, entendo que o feito comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.

    A. O cabimento da ação rescisória 

Acerca do cabimento da ação rescisória, o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Destaco, ainda, o que dispõem o art. 525, §§ 12 e 15 e o art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC:

Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Este Supremo Tribunal Federal admite a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que se decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Com efeito, reputo que não se aplicam os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos do precedente que fixou o citado Tema nº 1.338/RG:

“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Portanto, na esteira dos precedentes citados, reputo cabível a presente ação rescisória.

    B. Os juízos rescindente e rescisório

A controvérsia do juízo rescindente do presente caso consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306).

Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”(Tema 1.254/RG).

Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “[s]omente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. Referida ata de julgamento foi publicada em 17/06/2024.

A ratio decidendi do precedente firmado no Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR) aplica-se, por identidade de fundamento, para a adequação de decisões à modulação temporal de efeitos firmada no Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a parte autora busque a restauração do seu benefício previdenciário no âmbito do RPPS/TO. 

Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese firmada no citado precedente vinculante, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

No caso concreto, verifico que houve manifesta violação à norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria da parte autora - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 07 de março de 2016 (Portaria nº 191/AP) e publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.580, de 15 de março de 2016 (eDOC nº 4, p. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024. Assim, a modulação de efeitos tem aplicabilidade à presente situação. 

Destaco que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido da procedência dos pedidos rescindente e rescisório. Veja-se ementa de aresto exemplificativo:

EMENTA Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela decisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 
4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 
5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 
IV. Dispositivo 
6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO. 
(AR 3087, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-09-2025  PUBLIC 11-09-2025)

Ressalto, ainda, que o Plenário deste STF já referendou medidas cautelares deferidas em casos idênticos. Cito arestos exemplificativos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. III. Razões de decidir 3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 19/09/2016. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562). 5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. IV. Dispositivo 7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 8. Medida cautelar referendada. (AR 3106 MC-Ref, Minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2025  PUBLIC 21-05-2025)

EMENTA: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE 1.432.925/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. I - Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 1.432.925/TO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, transitada em julgado em 09.08.2023. 2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). II - Discussão de análise 3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). III - Razão de decidir 5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. IV - Dispositivo 6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 7. Tutela provisória de urgência referendada. (AR 3097 TP-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-04-2025  PUBLIC 10-04-2025)

Dessa forma, reputo procedente o pedido rescindente, face à violação à norma jurídica relativa à modulação de efeito